Tribunal: TJES
Processo: 5018917-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018917-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HUGO MARTINS MIGUEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE PRÁTICA FORENSE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA POSSE. LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. APELOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança impetrado por CARLOS HUGO MARTINS MIGUEL, para garantir seu prosseguimento em concurso para Delegado de Polícia, admitindo a comprovação do requisito de prática jurídica no momento da posse, e não em etapa anterior do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) verificar a existência de interesse de agir do impetrante, diante do alegado cumprimento futuro do requisito de prática forense; (ii) definir a correção do valor atribuído à causa; (iii) estabelecer o momento jurídico adequado para exigência do requisito de prática jurídica em concurso público para Delegado de Polícia, à luz da Súmula 266/STJ e da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se manifesta pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional diante da eliminação do impetrante do concurso público. A eventual ausência de requisito no momento da inscrição não obsta a discussão judicial sobre o momento da exigência, tampouco configura carência de ação.

A impugnação ao valor da causa formulada pelo CEBRASPE não procede, pois este foi corretamente fixado pelo impetrante com base nos parâmetros legais e não foi objeto de controvérsia anterior, tampouco de decisão específica na sentença.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 266, estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido apenas no momento da posse, e não em fase prévia do concurso, excetuadas as hipóteses expressas na Constituição Federal, como nos concursos para a Magistratura e o Ministério Público.

A exigência de comprovação da prática forense como fase eliminatória no edital encontra limite nos princípios da legalidade e da razoabilidade, especialmente quando há contradições internas no próprio edital quanto ao momento de apresentação dos documentos, conforme verificado nos itens 12.1 e 3.13 do Edital PCES nº 01/2022.

A interpretação conforme os precedentes vinculantes do STJ afasta o fundamento de que a previsão editalícia ou a legislação estadual local prevaleça sobre o entendimento consolidado, sobretudo quando este garante maior proteção ao direito fundamental de acesso a cargos públicos.

A atuação judicial não configura afronta à separação de poderes, pois a intervenção se limita ao controle de legalidade do edital e dos atos administrativos dele decorrentes, em linha com os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e segurança jurídica.

O risco de “dano inverso” à Administração é mitigado pela própria sentença, que condiciona a posse ao trânsito em julgado da decisão e ao efetivo cumprimento do requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O requisito de prática forense para o cargo de Delegado de Polícia deve ser comprovado no momento da posse, nos termos da Súmula 266 do STJ, não sendo exigível em fase prévia do concurso.

A atuação judicial em concurso público é legítima quando visa corrigir ilegalidades ou contradições editalícias, sem substituição indevida da banca examinadora.

A fixação do valor da causa, se ausente impugnação válida e tempestiva, deve ser mantida conforme os parâmetros legais utilizados na petição inicial.

O interesse de agir em mandado de segurança se caracteriza pela utilidade da medida em garantir o prosseguimento no certame, sendo irrelevante que o requisito legal seja atingido apenas no futuro, desde que antes da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 93, I e 129, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 319, V; Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70531/PR, rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.197.134/AM, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.04.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgRg no Ag 959.629/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 03.12.2009, DJe 18.12.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de

Remessa Necessária e Recursos de
Apelação Cível interpost
os

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, contra a sentença
ID 8891777
,
proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
no Mandado de Segurança impetrado
por
CARLOS HUGO MARTINS MIGUEL
concedeu parcialmente a segurança pretendida para permitir que o ora apelado comprove ter cumprido o requisito do triênio de prática jurídica ao tempo de sua posse, dispensada tal exigência em qualquer fase prévia do certame, assegurando-lhe o direito de prosseguimento no certame, vindo a figurar na lista classificatória final, em caso de aprovação em todas as demais fases. Todavia, sua nomeação/posse no cargo concorrido fica condicionado ao trânsito em julgado de ato judicial favorável à pretensão autoral, bem como fica condicionado que seja alcançada sua lista classificatória.

Irresignados os impetrados interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões ID 8891781, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que (1) a previsão editalícia da comprovação do tempo mínimo de prática forense como etapa do certame está expressamente prevista na LCE nº 844/2016; (2) a eliminação do apelado cumpriu estritamente as normas do certame e a legislação estadual, e que o candidato teve ciência prévia dos termos do edital ao se inscrever; (3) permitir a comprovação apenas na posse cria um benefício não estendido aos demais candidatos, ofendendo os princípios da isonomia e impessoalidade; (4) o edital é a lei do concurso.

P
or sua vez,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
argui em ID 8891783, preliminarmente, a necessidade de retificação do valor da causa, que deveria ser o custo de reaplicação da fase para um candidato sub judice, ou o valor de R$ 1.412,00 para fins fiscais, e não 12 vezes a remuneração do cargo. Também argui ausência de interesse processual, pois o apelado só cumpriria o requisito de prática forense em 2025 e sua manutenção no certame geraria “dano inverso” à Administração Pública. No mérito, sustenta (1) a vinculação ao edital como “lei do concurso”;
(2)
a impossibilidade de alteração dos critérios de avaliação após a publicação do edital, a autonomia da banca examinadora e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo;
(3)
a violação à isonomia caso as regras editalícias sejam afastadas e a primazia do interesse público sobre o privado, alertando para o dano ao erário caso o candidato prossiga sem os requisitos;
(4)
que a eliminação ocorreu por não ter o apelado apresentado documentação que certificasse o tempo mínimo exigido (3 anos
).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões em ordem de prejudicialidade.

-
Da ausência de interesse de agir

O CEBRASPE alega que o apelado carece de interesse de agir, ao argumento de que
este
só cumprirá o requisito de prática forense em 2025 e, assim, sua manutenção no certame geraria “dano inverso” à Administração Pública,
que
teria que arcar com custos de formação de um candidato que, ao final, poderia não ter os requisitos para ser empossado.

O interesse de agir se manifesta na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ou seja,
n
a necessidade concreta da atividade jurisdicional e
na
adequação e utilidade do provimento e procedimento desejados.
D
eve,
ainda,
ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante.

No caso, a pretensão do
apelado
em prosseguir no concurso, com a discussão sobre o momento da exigência da prática forense, é manifestamente útil e necessária para garantir seu direito de acesso ao cargo, caso a tese jurídica seja favorável.

A discussão sobre a data em que o requisito será cumprido ou
mesmo
os custos
exigidos para a sua
formação são temas
fogem do interesse de agir e, em verdade, dizem respeito ao
mérito
da demanda,
ou,
ainda,
com
o
eventual
cumprimento
do julgado, mas não afastam o interesse processual de discutir a legalidade da exigência no momento em que foi feita.

Ademais, o
risco de “dano inverso”
vem
mitigado pela própria sentença, que condiciona a nomeação/posse
do apelado
ao trânsito em julgado da decisão judicial.

Ademais, a
jurisprudência citada pelo próprio CEBRASPE sobre perda superveniente do objeto ou falta de interesse refere-
se
a concursos já encerrados ou situações em que a providência reclamada não pode mais ser atendida,
diferente do caso
dos autos,
em que
o certame ainda está em andamento e a discussão sobre o momento da comprovação do requisito ainda é relevante.

Portanto, rejeito a
al
e
gação
de ausência de interesse processual.

-
Da
Impugnação

a
o Valor
atribuído à
Causa

O CEBRASPE pugna pela retificação do valor da causa,
que alega ter sido fixado
em R$ 148.957,80
(cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
, correspondente a 12 vezes a remuneração do cargo pretendido.

Não obstante, o valor atribuído à causa pelo apelante foi de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), conforme se infere de sua exordial e, ainda, da Guia de Custas acostada em ID 8891739, que indica o recolhimento da respectiva taxa judiciária sobre tal valor.

Destaque-se que embora a petição inicial tenha sido aditada em duas oportunidades (ID 8891740 e 8891743), ambos os aditamentos se referiram exclusivamente à indicação da autoridade coatora.

Tanto assim, que não consta impugnação ao valor atribuído à causa na manifestação do CEBRASPE nos autos e tampouco decisão a esse respeito em algum dos capítulos da sentença.

Por conseguinte,
inexistindo correspondência entre o valor indicado pelo apelante como o atribuído à causa (R$ 148.957,80) e aquele efetivamente indicado na exordial (R$ 1.320,00),
rejeito
impugnação ao valor da causa
formulada
pelo CEBRASPE.

Os apelantes, Estado do Espírito Santo e CEBRASPE, defendem a legalidade da eliminação do impetrante do Concurso Público regido pelo Edital PCES nº 01/2022, no qual concorre para o cargo de Delegado de Polícia, sustentando que o edital é a lei do concurso e que a exigência da prática forense na 5ª etapa está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 844/2016. Em resumo, alegam que a alteração do momento da exigência violaria a isonomia e a impessoalidade.

O cerne da questão devolvida a essa instância recursal diz respeito ao momento de exigência da comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial em concurso para Delegado de Polícia.

Registre-se que o recorrido foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

Entretanto, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores.

Nesse contexto, a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Este entendimento tem sido reiterado pela Corte Superior,
in verbis
:

[
...] A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018).

[...] Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45 5/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. [...]
(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009).

É verdade que a referida Súmula tem uma exceção para concursos da Magistratura e do Ministério Público, em virtude da Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 93, I, e 129, §3º, da CRFB), que exige o triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva.

No entanto, conforme ressaltado pelo impetrante e confirmado por precedentes do STF, essa exceção não se aplica ao cargo de Delegado de Polícia. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE . CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Thayane do Vale da Costa e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para Delegado de Polícia. A sentença determinou o prosseguimento da candidata no certame, com exigência de comprovação de prática jurídica apenas no momento da posse, condicionada ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comprovação de prática jurídica pode ser antecipada para a fase de avaliação de títulos do concurso público; e (ii) estabelecer se a candidata tem direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de comprovação de prática jurídica antes da posse fere o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a Súmula 266/STJ, que determina que tal comprovação deve ocorrer no momento da posse, exceto para concursos de magistratura e Ministério Público. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à legalidade, sendo possível a anulação de ato administrativo quando houver violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como no presente caso, sem incorrer em violação à separação dos poderes . Não há violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a regra editalícia que exige comprovação de prática jurídica antes da posse é ilegal, conforme jurisprudência do STJ. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que a nomeação de candidato aprovado sub judice em concurso público deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, sendo garantida apenas a reserva da vaga durante o curso do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos . Tese de julgamento: A comprovação de prática jurídica para o cargo de Delegado de Polícia deve ocorrer no momento da posse, e não em etapas anteriores do concurso. A nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público sub judice dependem do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 2º; CPC, art . 85, § 11º; CF/1988, art. 37, II; Súmula 266/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .805.660/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 25/10/2022; STJ, AgRg no Ag n. 959.629/DF, Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/12/2009; STF, ADI n. 3460/DF, Rel. Min . Carlos Britto, DJ 15/06/2007; STJ, AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j . 04/10/2016.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50152779420238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE NA QUINTA ETAPA DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 266 DO STJ. EXIGÊNCIA DEVIDA PARA FINS DE POSSE . DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência do egrégio TJES, “A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ” (TJES . AI 5008570-85.2023.8.08 .0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª . MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02/10/2023). 2. Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, garantindo o prosseguimento do candidato no certame, dispensando a comprovação do tempo exigido de prática jurídica na quinta etapa do concurso para provimento de vaga do cargo de delegado de polícia da PCES, eis que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano . 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007545-37.2023 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL . 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida. 2 . A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ. 3. Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art . 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público." não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil. 4. Recurso conhecido e improvido .
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008570-85.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Os apelantes argumentam que a Lei Complementar nº 844/2016 prevê expressamente a comprovação da prática forense como etapa eliminatória do concurso. Contudo, a Lei Complementar nº 844/2016 não especifica o momento em que essa comprovação deve ser feita, deixando margem para a interpretação de que o requisito deve ser atendido na posse, em consonância com a Súmula 266 do STJ.

Ademais, como bem pontuado na sentença, o próprio Edital PCES nº 01/2022 apresenta uma contradição. Enquanto o item 12.1 estabelece a comprovação da prática forense como 5ª etapa eliminatória, o item 3.13 dispõe que “O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse”. Essa contradição no próprio edital corrobora a tese de que a exigência antes da posse seria uma falha da Administração Pública.

Com relação a alegação de que a intervenção judicial violaria a separação de poderes ou o mérito administrativo, deve-se registrar que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos se limita ao controle da legalidade dos atos, e não à substituição da banca examinadora em critérios de avaliação. No entanto, quando há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, como a inobservância de súmulas ou a existência de contradição no próprio edital, a intervenção judicial é permitida e necessária para assegurar a legalidade do certame.

Nesse sentido,
“Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às decisões das bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames. 5.
A deferência judicial ao papel desempenhado pelas bancas examinadoras e à discricionariedade inerente às funções por elas desempenhadas não significa que o Poder Judiciário não possa intervir em hipóteses de desrespeito flagrante à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
[...]
(STJ - AgInt no RMS: 70531 PR 2023/0010720-4, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).

Quanto ao argumento de que a manutenção do
recorrido
no certame geraria “dano inverso” à Administração Pública e prejuízo ao erário com custos de formação de um candidato que pode não ter os requisitos na posse, a sentença já prevê que a nomeação/posse está condicionada ao trânsito em julgado da decisão favorável.

Tal condição mitiga o risco, pois o Estado não empossará um candidato sem que tenha cumpridos os requisitos legais, devendo-se registrar que e a bolsa de estudos fornecida durante o curso de formação é um custo inerente à etapa, e não um prejuízo decorrente da liminar.

Por fim, o princípio da isonomia invocado pelos apelantes seria violado se o impetrante fosse tratado de forma desigual em relação aos outros candidatos, mas a isonomia também exige a aplicação da lei e dos precedentes vinculantes, tais como a Súmula 266/STJ.

Permitir que a exigência da prática forense ocorra na posse, conforme o entendimento do STJ, garante a aplicação uniforme da lei a todos os candidatos que se encontram na mesma situação, evitando a eliminação de candidatos qualificados por um requisito exigido em momento inoportuno.

Portanto, a sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevalece sobre as normas do edital e da Lei Complementar Estadual quando há conflito sobre o momento da exigência de habilitação para o cargo de Delegado de Polícia, que não se equipara às carreiras da Magistratura e do Ministério Público.

Assim, firme
nas razões
expostas

NEG
O
PROVIMENTO

aos
Apel
os interpostos
e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 por
ser incabível o arbitramento de honorários em mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa necessária.

Acompanho o voto de relatoria.